Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. DIVERGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, fixado diante da presença de informações colhidas em sede de quebra de sigilo telefônico e telemático, pois tratam os autos de crimes contra o patrimônio e encontram-se encerradas as investigações, inclusive com sentença proferida. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória; entretanto, necessário que esteja embasada em outros elementos probatórios, não podendo justificar, sozinha, a condenação. No presente caso, existem divergências nas informações trazidas pela ofendida, que ora disse o indivíduo tinha cabelos cacheados, depois disse usava cabelo raspado e, por fim, disse que ele estava de touca.
3. As discrepâncias nas descrições do suspeito poderiam ser superadas caso existissem outras provas a corroborar os reconhecimentos realizados pela vítima, como o testemunho de outras pessoas no mesmo sentido, a identificação de impressão digital do acusado no veículo subtraído ou a localização do réu na posse de algum bem de propriedade da ofendida. Entretanto, nenhuma dessas situações foram verificadas no presente processo, ao contrário, o confronto dos fragmentos digitais localizados no veículo da vítima com os padrões papiloscópicos do réu resultou negativo.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso provido.